Tribunal: TJDFT
Processo: 0715876-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ÁGIO DE VEÍCULO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo comprovação de que as partes firmaram Contrato Particular de Compra e Venda de Ágio não subsiste a alegação de ilegitimidade ativa da parte.
2. Inexistindo dificuldade na compreensão do pleito exposto na Exordial e presentes os pressupostos legais exigidos para formulação das teses aventadas, é o caso de afastamento da preliminar de inépcia da Inicial.
3. Em se tratando de veículo financiado, com parcelas com termo certo, é certo que o inadimplemento na data de vencimento constitui o devedor em mora (mora ex re). Para além, a praxe comercial nos Contratos de Compra e Venda de Ágio, seja de veículos ou imóveis, é de transferência da obrigação referente ao financiamento para o terceiro. O inadimplemento das parcelas do financiamento admite a rescisão do negócio jurídico por descumprimento contratual e o retorno das partes ao status quo ante.
4. Preliminares Rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.